Tribunal: STF
Processo: HC 239936
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra NANCY ANDRIGHI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 903.803/PE. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ocasião em que o Desembargador relator negou-lhe provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada (Doc. 6): 



    01) Inicialmente, anote-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "não é admissível a utilização de "habeas corpus" com sucedâneo ou substitutivo de recurso cabível", o que, por si só, inviabiliza o exame do mérito da impetração. Nesse sentido: HC 462.458/SP, 3ª Turma, DJe 24/09/2018 e AgInt no HC 298.667/RJ, 4ª Turma, 10/11/2014.



    02) De todo modo, diante da possibilidade de, em tese, conceder a ordem de ofício, passa-se ao exame do mérito do pedido.



    03) No que se refere à alegada nulidade de intimação, é importante o registro constante da decisão impugnada:



    […]



    04) Diante dessa moldura fática, aplica-se à hipótese o entendimento desta Corte segundo o qual "se o devedor de alimentos tem ciência inequívoca da fase de cumprimento e da dívida de natureza alimentar cobrada sob o rito da prisão civil, participando ativamente do procedimento, é admissível que a intimação da decisão interlocutória que concedeu prazo para pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, ocorrida após amplo contraditório, seja efetivada na pessoa de seu advogado constituído". Nesse sentido: HC 846.937/SP, 3ª Turma, DJe 26/02/2024 e HC 831.606/SP, 3ª Turma, DJe 26/10/2023.



    05) De outro lado, o fato de o devedor de alimentos ser octogenário, por si só, não impede o uso da prisão civil como técnica coercitiva destinada ao adimplemento dos alimentos devidos aos filhos, bastando que lhe destinado tratamento compatível com a idade no estabelecimento carcerário.



    06) No que se refere à alegação de que o recorrente não possui condições econômicas de adimplir integralmente a pensão alimentícia, sublinhe-se que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que é inviável a apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas corpus, cuja finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão do devedor. Nesse sentido: HC 403.272/RO, 3ª Turma, DJe 04/10/2017; RHC 77.614/SP, 3ª Turma, DJe 15/12/2016 e HC 363.573/SP, 3ª Turma, DJe 25/10/2016.



    07) Quanto à situação econômica do paciente, aliás, é importante o registro consignado na decisão impugnada:



    Quanto à alegada impossibilidade de pagamento, as informações existentes nos autos principais não sustentam a afirmação de que o devedor sobrevive com R$ 1.438,00 (um mil quatrocentos e trinta e oito reais) como pretende fazer crer. Documentos anexados comprovam que o executado possui patrimônio significativo, incluindo uma fazenda produtiva, carro blindado e que doou para terceiros um imóvel no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Além disso, diante de um pedido de justiça gratuita no agravo de instrumento nº 0011128- 66.2022.8.17.9000, este Relator solicitou comprovação da situação econômica do Sr. Camilo, que optou por recolher em dobro as custas recursais, indicando desinteresse em demonstrar sua capacidade financeira. 



    08) Finalmente, destaque-se que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que o pagamento apenas parcial das parcelas vencidas e vincendas no curso da execução é insuficiente para impedir a prisão civil do alimentante. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: HC 405.934/SP, 3ª Turma, DJe 31/08/2017, HC 374.764/SP, 3ª Turma, DJe 18/04/2017 e RHC 77.614/SP, 3ª Turma, DJe 15/12/2016.



    Forte nessas razões, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial do habeas corpus, como autoriza o art. 210 do RISTJ.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Para a decretação de prisão civil, é necessário que haja intimação pessoal nos autos em que os alimentos estão sendo executados, sob pena de nulidade; (b) O paciente […] conviveu cerca de duas décadas com a Sra. Jaqueline Henrique Bezerra da Silva, sendo fruto dessa convivência três filhos, dois maiores […] e um menor impúbere, com atuais 11 anos de idade, que executa os presentes alimentos; (c) a ex-companheira, genitora do alimentado, promoveu vários desfalques financeiros em suas contas correntes e nas contas da empresa que mantinha conjuntamente com o impetrante. Tais desfalques foram objetos de um Boletim de Ocorrência; e (d) O status de idoso, aliado às peculiaridades do presente caso (idoso roubado pela própria família, abandonado em situação de miserabilidade, alto padrão de vida da genitora do alimentado) deve servir como escusa à inadimplência da obrigação alimentar, e, em momento algum deve ser imposta a prisão civil como medida coercitiva. Em razão disso, requer a expedição de salvo-conduto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente